Tribunal: STJ
Processo: 5004747-31.2016.4.04.7102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973423 - RS(2025/0234202-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JOZIANE MEDIANEIRA DE SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: MOISÉS ALEXANDRE CHANSIS - RS033135
MÁRCIA ELISA SCHEMMER - RS054880
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O
SERVIÇO E DE ENQUADRAMENTO NO INCISO V DO
DO ESTATUTO DOS
ART. 108
MILITARES. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. DIREITO À
REFORMA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
.
ALÍNEA
. ANÁLISE DA
SÚMULA N. 7/STJ ART. 105, INCISO III,
C
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A Corte de origem enfrentou todos os fundamentos capazes de infirmar sua decisão, não
1.
havendo violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, conforme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, que não exige a análise individual de todos os argumentos das partes, mas sim a
fundamentação das razões do convencimento.
O Tribunal de origem procedeu à análise dos elementos fático-probatórios constantes nos
2.
autos para concluir pela legalidade do ato de licenciamento e pela ausência de direito à
reforma. Logo, eventual modificação do julgado necessariamente exigiria o reexame de provas,
o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
Esta Corte Superior entende que "a incidência da
em relação à alínea
do
3.
Súmula 7/STJ
a
permissivo constitucional prejudica a análise do dissídio jurisprudencial no que tange à mesma
matéria" (AgInt no
, relator o Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.280.310/SE
julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
6/3/2024)
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56966251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 30f96531-4bee-4758-8122-066515295bd3

Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56966251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 30f96531-4bee-4758-8122-066515295bd3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973423 - RS(2025/0234202-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JOZIANE MEDIANEIRA DE SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: MOISÉS ALEXANDRE CHANSIS - RS033135
MÁRCIA ELISA SCHEMMER - RS054880
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O
SERVIÇO E DE ENQUADRAMENTO NO INCISO V DO
DO ESTATUTO DOS
ART. 108
MILITARES. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. DIREITO À
REFORMA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
.
ALÍNEA
. ANÁLISE DA
SÚMULA N. 7/STJ ART. 105, INCISO III,
C
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A Corte de origem enfrentou todos os fundamentos capazes de infirmar sua decisão, não
1.
havendo violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, conforme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, que não exige a análise individual de todos os argumentos das partes, mas sim a
fundamentação das razões do convencimento.
O Tribunal de origem procedeu à análise dos elementos fático-probatórios constantes nos
2.
autos para concluir pela legalidade do ato de licenciamento e pela ausência de direito à
reforma. Logo, eventual modificação do julgado necessariamente exigiria o reexame de provas,
o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
Esta Corte Superior entende que "a incidência da
em relação à alínea
do
3.
Súmula 7/STJ
a
permissivo constitucional prejudica a análise do dissídio jurisprudencial no que tange à mesma
matéria" (AgInt no
, relator o Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.280.310/SE
julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
6/3/2024)
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOZIANE MEDIANEIRA DE
SOUZA DA SILVA contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, assim
ementada (e-STJ, fl. 532):

Documento eletrônico VDA56628527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:03
Código de Controle do Documento: 42f1637c-3d8f-4957-b3f5-0a258f9e6446

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. MILITAR. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
DOENÇA E O SERVIÇO E DE ENQUADRAMENTO NO INCISO V DO

DO
ESTATUTO
DOS
MILITARES.
AUSÊNCIA
DE
ART.
108
INCAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. DIREITO À REFORMA.
NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ ART. 105, INCISO III,
ALÍNEA
.
ANÁLISE
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL

C
PREJUDICADA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 544-552), a parte agravante alega –
em relação à decisão que conheceu do seu agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento – que "não prospera a
aplicação da
ao caso em exame. O relator agravado fundamentou a
Súmula 7/STJ
decisão monocrática na impossibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório,
contudo, não se está aqui diante de pretensão de reexame de provas, mas sim da
necessidade de reconhecimento de vício de fundamentação do acórdão recorrido,
decorrente da omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação de prova essencial
ao deslinde da controvérsia" (e-STJ, fl. 547).
Além disso, afirma que "a controvérsia não envolve a revisão do conteúdo
probatório já analisado, mas sim a constatação de que a decretação da interdição da
agravante por ser portadora de alienação mental (prova relevante) não foi sequer
apreciada, apesar de expressamente invocada pela parte. Trata-se, portanto, de
flagrante violação aos arts. 489, §1o, e 1.022 do CPC, evidenciando deficiência na
prestação jurisdicional, o que impede a incidência da
" (e-STJ, fl. 547).
Súmula 7/STJ
Defende que "a decisão monocrática, ao afirmar não haver omissão no
acórdão regional, violou o
II do CPC, pois há omissão sempre que o acórdão
art. 1022,
não se pronuncia sobre ponto controvertido, capaz de alterar o resultado do
julgamento" (e-STJ, fl. 548).
Nesse contexto, reitera os seguintes argumentos do recurso especial (e-
STJ, fls. 448-471):
a) violação dos arts. 106, II, 108, V, e 109 da
, sustentando
Lei 6.880/1980
que a reforma
é devida ao militar temporário julgado incapaz definitivamente
ex officio
para o serviço ativo das Forças Armadas por doença enquadrável como alienação
mental (transtorno de personalidade
), independentemente de nexo causal
borderline
com a atividade, com direito à reforma com qualquer tempo de serviço;
Documento eletrônico VDA56628527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:03
Código de Controle do Documento: 42f1637c-3d8f-4957-b3f5-0a258f9e6446

b) ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
afirmando ausência de fundamentação sobre o reconhecimento da interdição judicial
como indicativo de alienação mental;
c) divergência jurisprudencial, ao afirmar que é pacífica a tese de que a
reforma é devida nos casos de incapacidade definitiva fundada nos incisos I a V do
da
, independentemente de nexo causal com o serviço militar,
art. 108
Lei 6.880/1980
inclusive em hipóteses de doença mental.
Diante disso, requer o provimento do recurso.
A contraminuta não foi apresentada (e-STJ, fl. 560).
É o relatório.

VOTO
Reexaminando a controvérsia, não se observam razões para o provimento
do agravo interno.
A respeito da tese de violação aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o julgador não está
obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento" (AgInt no
, relator o Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.745.449/DF
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
19/8/2025)
No caso, a autora alega que o acórdão recorrido careceria de
fundamentação quanto ao reconhecimento da interdição judicial como indicativo de
alienação mental.
Entretanto, observa-se que o Tribunal Regional Federal da 4a Região
manifestou-se de forma satisfatória sobre os elementos constantes dos autos,
fundamentando que, de acordo com a perícia médica judicial, a parte autora não
preencheria os requisitos necessários para fins de reforma.
Veja-se (e-STJ, fls. 409-414; sem destaque no original):

Primeiramente, esclareça-se que, sendo a autora acometida por
decorrente de situação ocorrida em 2013 ( MANDADODESP9
moléstia/lesão
do evento 1 dos autos originários), antes, portanto, da alteração legislativa
promovida pela
no Estatuto dos Militares
Lei no 13.954/2019
), aplicam-se ao caso as disposições vigentes à época dos
(Lei no 6.880/1980
fatos.
(...)
Com efeito, é facultado à Administração Militar dispensar discricionariamente
o militar ao término do tempo de serviço, sem renovação do engajamento,
Documento eletrônico VDA56628527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:03
Código de Controle do Documento: 42f1637c-3d8f-4957-b3f5-0a258f9e6446

ainda mais quando encerrado o período máximo de tempo de serviço.
Contudo, tendo ocorrido acidente tido como de serviço ou com nexo causal
com a atividade militar, é indevido o licenciamento sem que seja
proporcionado ao militar o devido tratamento médico, até a completa cura ou
estabilização da enfermidade.
Ainda, nas hipóteses tratadas nos incisos I a IV do artigo 108 da
, em que a enfermidade foi adquirida em decorrência da
Lei no 6.880/80
prestação do serviço castrense, haverá direito à reforma independentemente
da existência de incapacidade para o exercício dos atos de natureza civil,
sendo suficiente a incapacidade para o serviço militar.
Nos dois últimos incisos do referido artigo, hipóteses em que não há nexo de
causalidade entre a
e a atividade militar, duas situações
doença/moléstia
devem ser consideradas: a) se a doença é daquelas referidas no inciso V, a
incapacidade confere direito à reforma e, se ocasionar invalidez
(incapacidade para qualquer trabalho), será com proventos do grau
hierárquico imediato ao que o militar possuía na ativa; b) se o caso enquadra-
se no inciso VI (incapacidade sem relação de causa e efeito com o serviço),
a reforma somente é assegurada para o militar estável. Nesta situação, os
militares que ainda não tiverem estabilidade assegurada, apenas serão
reformados mediante prova de invalidez, isto é, incapacidade também para o
trabalho de natureza civil.
Para fazer jus à reforma com soldo do grau hierarquicamente superior, o
militar tem que ser julgado incapaz definitivamente por um dos motivos
constantes dos incisos I e II do
ou, nos casos previstos nos itens III,
art. 108,
IV e V do artigo 108, quando também for considerado inválido, isto é,
impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho (art. 110, §
1o). Se for considerado incapaz definitivamente para o serviço militar e
inválido, por acidente ou moléstia sem causa e efeito com o serviço militar
(art. 108, VI), o caso enseja a reforma com o mesmo soldo que encontrava
na ativa (art. 111, II).
Assim, de regra, se (i) a lesão ou enfermidade não ostentar relação de causa
e efeito relativamente a condições inerentes ao serviço, e (ii) o militar não
gozar de estabilidade, incide a regra prevista no artigo 111, inciso II, do
Estatuto dos Militares, no tocante à possibilidade (ou não) de reforma, norma
segundo a qual é indispensável para tal efeito que o militar seja considerado
inválido, ou seja, impossibilitado total e permanentemente para qualquer
trabalho.
No presente caso, a perícia médica judicial (LAUDO1 do evento 35 dos
autos originários) atestou que:
(1) a autora é portadora do diagnóstico pela CID-10 é de transtorno da
personalidade emocionalmente instável - borderline - (F60.3);
(2) trata-se de um transtorno crônico, de origem multifatorial, cuja eclosão
não depende diretamente do serviço militar;
Documento eletrônico VDA56628527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:03
Código de Controle do Documento: 42f1637c-3d8f-4957-b3f5-0a258f9e6446

(3) não há comprovação da invalidez, um caso de incapacidade que, neste
momento, abrange tanto o âmbito civil quanto o militar. No que toca ao
serviço militar, a incapacidade é permanente. Não existe incapacidade para
as atividades da rotina;
(4) com tratamento adequado e proteção ambiental (redução do estresse), é
possível que os sintomas permaneçam controlados. Não se trata de um
transtorno passível de reversão;
Incumbe consignar que o perito judicial é o profissional habilitado a emitir
laudo técnico, justamente em razão da divergência de entendimento entre as
partes, devendo ser prestigiada a sua conclusão, diante da posição imparcial
e equidistante que ocupa em relação a elas:
(...)
Dessa forma, inexistindo invalidez, (i) tratando-se de militar temporário
ou incorporado (durante a prestação do serviço militar inicial e suas
prorrogações, segundo a
), (ii) cuja lesão ou enfermidade
Lei no 4.375/64
não esteja elencada no rol taxativo do artigo 108, inciso V, da
, (iii) não tendo a
relação de causa e efeito
Lei 6.880/80
moléstia/lesão
com o serviço militar, e (iv) não havendo interesse da Administração na
prorrogação do serviço militar, é possível proceder o seu licenciamento
das Forças Armadas (inteligência do
§§1o e 2o, da Lei no.
art. 111,
), sendo inviável a reforma.
6.880/80
(...)
Não obstante, existindo indícios da permanência da incapacidade parcial da
autora, bem como da necessidade de seguimento de tratamento médico
correspondente, deve ser assegurado o seu direito ao encostamento para a
plena recuperação da saúde, na forma dos artigos 94, VII, e 124 do Estatuto
dos Militares, 31, b, §2o, a, da Lei do Serviço Militar, 140, n. 1, § 1o, e 149,
ambos do Decreto 57.654/66.
(...)
Destarte, a sentença deve ser mantida, para garantir a autora o seu direito
ao encostamento, sem a percepção de remuneração, para fins de realização
de tratamento de saúde junto ao Exército, até a sua recuperação ou a
estabilização da doença.
Com efeito, de acordo com a decisão ora agravada, não se verifica violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC ou nulidade do acórdão recorrido, na medida em que o
Tribunal Regional enfrentou todos os fundamentos capazes de infirmar sua decisão.
Acerca do argumento de violação dos arts. 106, II, 108, V, e 109 da
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
Lei 6.880/1980
inexistindo nexo causal entre a doença e o serviço militar e sendo o militar temporário
não estável considerado incapaz apenas para as atividades próprias do Exército, é
cabível a sua desincorporação.
Documento eletrônico VDA56628527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:03
Código de Controle do Documento: 42f1637c-3d8f-4957-b3f5-0a258f9e6446

Ademais, estabelecidas as premissas fáticas pela origem a respeito do
quadro de saúde de militar e da origem da incapacidade, não é possível o seu reexame
por meio de recurso especial:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E
PARCIAL. DIREITO À REFORMA. NÃO CABIMENTO. REINTEGRAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Casa é a de que, "nos casos em que
não há nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação do
serviço militar e o militar temporário não estável é considerado incapaz
somente para as atividades próprias do Exército, é cabível a
desincorporação"
, relator Ministro Og Fernandes,
(EREsp n. 1.123.371/RS
relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
12/3/2019)
2. Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de que "restou
configurado o nexo causal entre as
do Agravante e o serviço
doenças/lesões
militar, as quais o tornaram incapaz parcial e temporariamente para toda e
qualquer atividade laboral" - somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a
esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto
probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.293.411/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.
Na espécie, constata-se que o acórdão recorrido trouxe fundamentação
expressa no sentido de que a autora não demonstrou a existência de nexo de
causalidade entre sua doença e a atividade militar nem quadro de invalidez para o
trabalho de natureza civil. Consignou, ademais, que a moléstia não se enquadraria no
rol do
V, da
.
art. 108,
Lei n. 6.880/1980 Confira-se (e-STJ, fls. 410-412):

No presente caso, a perícia médica judicial (LAUDO1 do evento 35 dos
autos originários) atestou que:
(1) a autora é portadora do diagnóstico pela CID-10 é de transtorno da
personalidade emocionalmente instável - borderline - (F60.3);
(2) trata-se de um transtorno crônico, de origem multifatorial, cuja eclosão
não depende diretamente do serviço militar;
(3) não há comprovação da invalidez, um caso de incapacidade que, neste
momento, abrange tanto o âmbito civil quanto o militar. No que toca ao
serviço militar, a incapacidade é permanente. Não existe incapacidade para
as atividades da rotina; (4) com tratamento adequado e proteção ambiental
(redução do estresse), é possível que os sintomas permaneçam controlados.
Não se trata de um transtorno passível de reversão.
Documento eletrônico VDA56628527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:03
Código de Controle do Documento: 42f1637c-3d8f-4957-b3f5-0a258f9e6446

(...)
Dessa forma, inexistindo invalidez, (i) tratando-se de militar temporário ou
incorporado (durante a prestação do serviço militar inicial e suas
prorrogações, segundo a
), (ii) cuja lesão ou enfermidade não
Lei no 4.375/64
esteja elencada no rol taxativo do artigo 108, inciso V, da
, (iii)
Lei 6.880/80
não tendo a
relação de causa e efeito com o serviço militar, e
moléstia/lesão
(iv) não havendo interesse da Administração na prorrogação do serviço
militar, é possível proceder o seu licenciamento das Forças Armadas
(inteligência do
§§1o e 2o, da Lei no.
), sendo inviável a
art. 111,
6.880/80
reforma.
Nota-se que o Tribunal Regional Federal procedeu à análise dos elementos
fático-probatórios constantes nos autos para concluir pela legalidade do ato de
licenciamento e pela ausência de direito à reforma.
Logo, eventual modificação do julgado necessariamente exigiria o reexame
de provas, o que encontra óbice na
, razão pela qual se encontra correta
Súmula 7/STJ
a decisão agravada ao inadmitir o recurso especial.
Por derradeiro, segundo jurisprudência deste Superior Tribunal, "a
incidência da
em relação à alínea
do permissivo constitucional
Súmula 7/STJ
a
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial no que tange à mesma matéria" (AgInt no
, relator o Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.280.310/SE
DJe de
.
4/3/2024,
6/3/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56628527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:03
Código de Controle do Documento: 42f1637c-3d8f-4957-b3f5-0a258f9e6446

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.423 / RS
Número Registro: 2025/0234202-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018754820134047102 50047473120164047102
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOZIANE MEDIANEIRA DE SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS : MOISÉS ALEXANDRE CHANSIS - RS033135
MÁRCIA ELISA SCHEMMER - RS054880
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - REFORMA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOZIANE MEDIANEIRA DE SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS : MOISÉS ALEXANDRE CHANSIS - RS033135
MÁRCIA ELISA SCHEMMER - RS054880
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56935538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:28
Código de Controle do Documento: 3feecfc1-c92a-47c5-a5fe-82d53c8d1531

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:28
Código de Controle do Documento: 3feecfc1-c92a-47c5-a5fe-82d53c8d1531